Tribunal: TJES
Processo: 5014677-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014677-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONAN DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, I, DO CP. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA: Embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80, e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da pena de multa continua sendo regido pelo art. 114, inc. II, Código Penal. Precedente do STJ.

2. Considerando que a sentença transitou em julgado em 2/5/2017; o prazo prescricional foi interrompido com o início do cumprimento da sanção, em 8/3/2022, e se manteve suspenso até 9/1/2024, ocasião em que o réu findou a execução das penas restritivas de direitos, impõe-se concluir que, na forma do que preveem os arts. 109, inc. IV e 117 do Código Penal, a pretensão executória ainda não se encerrou.

3. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA: Para que seja declarada a extinção da pena de multa sem o seu adimplemento, a jurisprudência atual exige que o sentenciado tenha cumprido a sanção carcerária, e comprove não possuir meios de saldar seu débito com o Estado.

4. O reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade/restritiva de direitos lhe imposta e, o valor atual da multa (R$ 26.007,58), em confronto com os documentos acostados aos autos, revelaram tratar-se de um jovem empreendedor individual, de modestas posses, pai de 02 (duas) crianças e assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo imperativo o reconhecimento do seu estado de pobreza, com a consequente extinção de punibilidade da pena de multa.

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014677-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONAN DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SUELLEN SANTOS GAMA - ES24728-A

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
interposto por
RONAN DA SILVA REIS,

inconformado com a decisão proferida
pel
a

J
u
íza
de Direito da 2ª Vara Criminal d
e Linhares
/ES,
que, nos autos da execução penal nº
2000
692-41.2021
.
8.08.00
30

(Id.
9929737
, mov.
92.1
),

indeferiu
pedido de
reconhecimento da prescrição da pena de multa
.

A
defesa sustenta, em
suas razões,
que
a
multa é dívida de valor e, por tal razão, devem ser
observ
ados
os marcos interruptivos e suspensivos
previst
os
n
a legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
com a consequente declaração da prescrição da pretensão executória da pena.

Subsidiariamente, aduz que a multa deve
ser indultada,
em razão da condição de hipossuficiência
(
mov.
114.1,
Id.
9929737
)
.

A
cerca dos fatos
, colhe-se que
o ora agravante
cumpriu integralmente a pena restritiva de direitos, lhe imposta em razão da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pendente o pagamento da multa, a defesa postulou pelo reconhecimento da prescrição executória.

O
pleito foi
indeferido
, sob o fundamento de que
a prescrição executória
foi

interrompid
a
pelo início do cumprimento da pena restritiva de direitos, permanecendo nesta condição até o cumprimento integral da reprimenda

(
9.1.2024
),
data em que retomou seu curso, consoante disposto no art. 117,
§ 2º, do CP
1
.

No tocante ao indeferimento do reconhecimento da prescrição, a

decisão agravada não merece reforma.

A conclusão
adotada pela Magistrada
está alinhada
à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80, e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional,
o prazo prescricional
da pena de multa
continua sendo regido pelo art. 114, inc. II, Código Penal
2
.

Desse modo,
dado que
o ora agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, o prazo prescricional
a ser considerado é o
de
08 (oito) anos
, que também se aplica à pena de multa.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA COMINADA CUMULATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme determinado pelo art. 114, inciso II, do Código Penal, o prazo prescricional da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada. 2. No caso, agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e, considerando que o reeducando era menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional é de 6 anos, conforme os art. 109, III, c/c o art. 115, ambos do CP, o que evidencia não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp: 1998779 TO 2022/0119493-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 23/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 26/10/2023).

Assim, considerando que a
sentença transitou em julgado em
2/5/2017;
o
prazo prescricional foi interrompido com o início do cumprimento da
sanção
, em
8/3/2022,
e se manteve suspenso até
9/1/2024,
ocasião em que
o réu
findou a execução das penas restritivas de direitos, imp
õe-se

concluir que,
na forma do que preveem os arts. 109, inc. IV e 117 do Código Penal,
a pretensão executória ainda não se encerrou.

Prosseguindo,
merece provimento o p
leito de extinção da pena de multa,
em razão da
comprovada
hipossuficiência
do agravante.

P
ara que seja declarada a extinção da pena de multa sem o seu adimplemento,
a jurisprudência atual exige que
o sentenciado
tenha
c
umpri
do
a sanção carcerária, e
comprove não possuir meios de saldar seu débito com o Estado
.

No caso
em análise, o r
éu
cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade/restritiva de direitos lhe imposta, e apresentou documentação indicativa da impossibilidade de quitar a multa penal.

C
onsiderando
o valor atual da
multa (
R$
26.007,58 -

mov. 98.1
),
em confronto com
os
documentos
acostados aos autos, revelando que o reeducando é um jovem empreendedor individual, de modestas posses, pai de 02 (duas) crianças
e
assistido pela Defensoria Pública Estadual
(mov. 114.2)
,
é imperativo
o reconhecimento do seu estado de pobreza, com a consequente extinção de punibilidade da pena de multa.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a extinção da pena de multa.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...
)
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(...)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

2

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(...)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.